Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-63.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCIAL CONHECIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR VIZINHO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado pela prática do delito tipificado no artigo 217-A, do Código Penal, fixada a pena em 8 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.
II. Questão em discussão
2. Estabelecer se há prova de autoria e materialidade do crime, se é possível a desclassificação da conduta para o artigo 215-A, do Código Penal, bem como rever o regime inicial de cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
3. A apelação criminal não deve ser conhecida em relação às matérias cujo debate não encontram interesse recursal.
4. A negação dos fatos pelo réu não deve ser interpretada como mais importante que a palavra da vítima, pois nada mais é do que mera expressão do seu direito de autodefesa.
5. Hipótese em que, praticado o crime de estupro de vulnerável pelo acusado contra a vizinha, criança de 10 anos de idade, a vítima mencionou o fato para a orientadora pedagógica, que a aconselhou a relatar o ocorrido à sua mãe, mediante a escrita de uma carta, tendo sido esta acostada aos autos.
6. A vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, apresentou a narrativa dos fatos com coerência, firmeza e tranquilidade, de modo que a palavra da vítima, aliada às demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dão amparo à condenação.
7. O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar o Tema 1121, dos recursos repetitivos, fixou a tese de que Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).
8. Sendo absoluta a presunção de violência em casos de prática de ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos de idade, independentemente da ligeireza da conduta, é inviável a desclassificação da conduta do acusado para o artigo 215-A, do Código Penal.
9. Estabelecida a pena em 8 anos de reclusão, não sendo o réu reincidente e avaliadas de forma neutra as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, é adequado o regime semiaberto como inicial para cumprimento da pena.
IV. Dispositivo e tese
10. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 217-A, artigo 33, § 2o, alínea b.